Tribunal: TJMT
Processo: 1015884-11.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015884-11.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CLAUDIA - CNPJ: 01.310.499/0001-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU EM PARTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR , VENCIDA A 2ª VOGAL.

E M E N T A

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
ASSISTÊNCIA À SAÚDE
– DECISÃO

EXCLUDENTE DO MUNICÍPIO DO POLO PASSIVO POR ILEGITIMIDADE EM RAZÃO DO ALTO CUSTO DO TRATAMENTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – CIRURGIA CARDÍACA –
LAUDO MÉDICO
–

NECESSIDADE COMPROVADA –
OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO
– APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – COMPETÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – PROVIMENTO PARCIAL.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

Nos processos judiciais, a caracterização da urgência ou emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção ao quadro clínico do risco imediato.

Constando do laudo médico, emitido por especialista, a afirmativa de que existe urgência e(ou) emergência, evidencia-se o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.

Em vista de a responsabilidade dos entes públicos da federação ser compartilhada, cabe ao Estado de Mato Grosso arcar com a cirurgia pleiteada na inicial, por se tratar de procedimento de alto custo.

Afastada, portanto, a atribuição do ente público municipal, quanto à disponibilização do procedimento cirúrgico requerido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Ministério Público de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia que, nos autos da Ação Civil Pública n. 100658-51.2019.8.11.0101, concedeu a liminar para determinar que o Estado de Mato Grosso realize o procedimento cirúrgico vindicado na inicial, contudo, excluiu do polo passivo o Município requerido, ao argumento de que a competência para a realização do referido procedimento cirúrgico é do ente estadual.

Sustenta, o Agravante, que a responsabilidade em prestar assistência e promover a saúde é solidária entre os entes públicos (União, Distrito Federal, Estados e Municípios).

Aduz que a manutenção do Município de Cláudia no polo passivo da demanda se faz necessária, porquanto, não obstante o Magistrado de piso tenha concedido a medida liminar, determinando a realização do procedimento cirúrgico no paciente, substituído, a presença do ente municipal possibilita seu encaminhamento para a realização do procedimento vindicado, porque o Município é responsável, em conjunto, com o Estado e com a União e o Distrito Federal, pela saúde e proteção à vida dos cidadãos.

Assevera que o paciente, ora substituído, pode optar em demandar contra um ente em separado, ou em conjunto, para o melhor atendimento de suas necessidades, e que, no caso em testilha, optou por apontar, em conjunto, o Estado de Mato Grosso e o Município onde reside – Cláudia.

Sustenta, dessarte, que, por ser o Sistema de Saúde financiado pelos recursos do orçamento da seguridade social da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, não há falar em responsabilidade somente do Estado, de modo que quaisquer dos requeridos possuem legitimidade passiva para agir e dar acesso a saúde.

A liminar foi, por mim, deferida para suspender os efeitos da decisão agravada, e manter o Município de Cláudia no polo passivo da demanda (id. 20636485).

A parte recorrida apresentou contraminuta ao Recurso, defendendo o seu desprovimento (id. 31291996).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador Edmilson da Costa Pereira, opinou pelo provimento do Agravo (id 21353484).

É o relatório.

VOTO

Como visto, pretende, o Ministério Público de Mato Grosso, que seja afastada a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que determinou a exclusão do Município de Cláudia, do polo passivo da demanda.

Denota-se dos autos que a ação de base foi proposta com o objetivo de propiciar a realização do procedimento cirúrgico no substituído, Sr. Manuel Olímpio de Souza, portador da enfermidade grave denominada Angina Instável (Cid. I-20, I25), consoante os documentos e laudos médicos, págs. 40-43 (id.20178487).

O Juízo singular, diante dos fatos e documentos apresentados pela parte autora, ressaltou que prevalece o direito, do paciente substituído, à saúde, em razão do risco iminente das sequelas, caso não seja realizado o procedimento cirúrgico vindicado, de modo que concedeu a tutela antecipatória de urgência.

Entrementes, ao deferir o pleito antecipatório, determinou a exclusão do ente municipal, do polo passivo da demanda, por entender que o procedimento é de responsabilidade e competência exclusiva do Estado de Mato Grosso, por se tratar de prestação e serviço de saúde de alta complexidade.

Sabe-se, contudo, que o direito ao tratamento de saúde, necessário ao paciente, vem assentado na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional.

No caso em tela, não se descura da responsabilidade do Estado de Mato Grosso e do Município de Cláudia, ante o risco de dano irreparável, devendo ser o tratamento adequado disponibilizado ao paciente, uma vez que, em razão do seu grave estado de saúde, a demora na disponibilização do procedimento pode trazer-lhe complicações e leva-lo à óbito.

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, por sua aplicação imediata sobre os fatos atentatórios aos direitos fundamentais do paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e às exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais ou não.

Acompanhando a proteção internacional, a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, reconhece o direito à saúde como fundamental, havendo, inclusive, solidariedade entre os entes federados, conforme consta no artigo 23 da CRFB:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Da mesma forma, os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado,
lato sensu
, e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual lhes cabe o custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos, de forma solidária.

Assim, a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, o Distrito Federal e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei n. 8.080/90 e Decreto n. 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão da saúde.

Estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, da Constituição Federal.

Além do mais, essa matéria está pacificada no Supremo Tribunal Federal, por meio da Repercussão Geral, no Recurso Extraordinário n. 855178 ED/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux. Veja-se:

Decisão:
Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência,
o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde,
e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019. (grifei).

O Superior Tribunal de Justiça também tem o posicionamento, no mesmo sentido.

Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
–
RECURSO ESPECIAL
–
ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR
–
TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO
–
TFD
–

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS
–
CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO
–
FATOS E PROVAS
–
JUÍZO DE VALOR
–
REVISÃO
–
SÚMULA 7/STJ. 1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde
–
SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos. 3. Outrossim, se o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, decidiu ser o recorrido o detentor do direito ao tratamento fora do domicílio (TFD), não cabe ao STJ adentrar esse mérito, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial de que não se conhece. (STJ, REsp nº 1689944/MG, 2017/0173932-2, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017, publicado no DJe de 23/10/2017).

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício,
ipsis litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE CIRURGIA – FRATURA NO FÊMUR - ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPETÊNCIA

EXCLUSIVA

DO

ESTADO NÃO RECONHECIDA
–
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL DO STF
–
- DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.O dever de assegurar o direito à SAÚDE caracteriza obrigação

de RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. Ademais o direito à SAÚDE é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. (N.U 0003657-21.2015.8.11.0008, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Edson Dias Reis, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/06/2019, publicado no DJE 01/07/2019).

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto, ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa ao custeio do tratamento médico, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, de modo que a manutenção do ente municipal no polo passivo é medida que se impõe.

Cumpre asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

Tem-se, nestes autos, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito postulado na ação de base, como se sabe,
decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

O
dever estatal não se restringe apenas a organizar políticas públicas que visem a combater a propagação de doenças ou a prevenir a população dessa propagação, mas, também, o atendimento individual do paciente, que deve ter a assistência digna nos hospitais mantidos pelo Poder Público.

Dessa forma, os direitos fundamentais à vida e à saúde são inalienáveis e que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.

Ocorre que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
,

bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

No que tange à repartição de atribuições, sob a ótica da otimização dos recursos e dos esforços, nota-se que seu nascedouro tem base constitucional.

Afinal, o artigo 198,
caput
e § 1
o
, da CRFB, estabelecem que o
Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada
e que será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de
forma solidária
.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária, a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se administrativamente de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Com esse fundamento, complementarmente, às disposições constitucionais, a Lei n. 8.080/1990 e o Decreto n. 7.508/2011 disciplinaram a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre todos os entes federados, fazendo surgir uma sistemática da gestão de saúde.

Como medida para tentar salvaguardar o direito à saúde, conforme já mencionado, a jurisprudência tem reconhecido a responsabilidade solidária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Num primeiro momento, sob a perspectiva do cidadão, pode parecer positivo o entendimento da responsabilidade solidária, pois que a ele cabe a escolha de quem comporá o polo passivo da demanda. Entretanto, sob a perspectiva da gestão, isso pode ocasionar a oneração demasiada de um dos entes públicos em detrimento dos demais, quando a prestação deveria ser, originariamente, repartida entre eles, em conformidade com cada capacidade financeira.

Uma solução para o fato seria pensar que, na situação em que um ente é compelido a fornecer um tratamento médico, cuja competência para financiamento é de outro, o ressarcimento deva ocorrer na esfera administrativa. Todavia, a prática mostra que a questão não é tão simples, pois há certa dificuldade na restituição administrativa de valores, o que faz com que determinado Ente arque sozinho com o ônus, por não se ter a fixação de quais das esferas seria competente.

Afigura-se-me necessário buscar um meio de aferir, com segurança, a competência pelo tratamento de saúde em cada caso concreto, informação que precisa ser obtida logo no início da demanda, evitando-se, assim, a prática de atos judiciais endereçados a quem não é devido e, certamente, encurtando o tempo de tramitação da lide.

No caso vertente, o Recorrido busca, na ação de base, a realização de um procedimento cirúrgico, que não compõe a Assistência Básica, sendo, pois, um procedimento de alto custo que não se insere na competência do ente público municipal, mas na do
Estado de Mato Grosso
.

Nessa senda, o Enunciado n. 60, da I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça é expresso nesse sentido. Veja-se:

Enunciado n. 60. A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione, inicialmente, o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Nessa esteira, tenho que, embora o Município de Cláudia seja responsável solidário, na prestação do serviço público de saúde, não é competente para prestá-lo, porque tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.

Diante disso, a decisão objurgada deve ser reformada, em parte, para manter o ente municipal no polo passivo da demanda, contudo, afastando-se a sua obrigação de providenciar a cirurgia postulada na inicial.

Ante o exposto,
PROVEJO, em parte,
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para
reformar, parcialmente, o
decisum
recorrido, e manter o Município de Cláudia no polo passivo da demanda, porém, afastando-se deste a obrigação de

providenciar a cirurgia postulada na inicial.

É como voto.

EM 06 DE JULHO DE 2020 (EM PLENÁRIO VIRTUAL):

O RELATOR PROVEU EM PARTE O RECURSO. PEDIU VISTA A 2ª VOGAL.

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado pelo Eminente Relator, trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de liminar
, interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia que, nos autos da Ação Civil Pública n. 100658-51.2019.8.11.0101,
concedeu a liminar para determinar que o Estado de Mato Grosso realize o procedimento cirúrgico vindicado na inicial, contudo, excluiu do polo passivo o Município requerido, ao argumento de que a competência para a realização do referido procedimento cirúrgico é do ente estadual
.

Sustenta, o Agravante, que a responsabilidade em prestar assistência e promover a saúde é solidária entre os entes públicos (União, Distrito Federal, Estados e Municípios).

Aduz que, a manutenção do Município de Cláudia no polo passivo da demanda se faz necessária, porquanto, não obstante o Magistrado de piso tenha concedido a medida liminar, determinando a realização do procedimento cirúrgico no paciente, substituído, a presença do ente municipal possibilita seu encaminhamento para a realização do procedimento vindicado, porque o Município é responsável, em conjunto, com o Estado e com a União e o Distrito Federal, pela saúde e proteção à vida dos cidadãos.

Assevera que, o paciente, ora substituído, pode optar em demandar contra um ente em separado, ou em conjunto, para o melhor atendimento de suas necessidades, e que, no caso em testilha, optou por apontar, em conjunto, o Estado de Mato Grosso e o Município onde reside – Cláudia.

Sustenta, destarte, que, por ser o Sistema de Saúde financiado pelos recursos do orçamento da seguridade social da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, não há falar em responsabilidade somente do Estado, de modo que quaisquer dos requeridos possuem legitimidade passiva para agir e dar acesso a saúde.

O Eminente Relator
deferiu a liminar vindicada
, para suspender os efeitos da decisão agravada, e manter o Município de Cláudia no polo passivo da demanda (ID n. 20636485).

A parte recorrida apresentou contraminuta ao Recurso, defendendo o seu
desprovimento
(ID n. 31291996).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento do Agravo
(ID n. 21353484).

Em síntese, o Eminente Relator, Des.
Márcio Vidal
, proferiu voto no sentido de que,
apesar de considerar solidária a responsabilidade dos entes federativos nas demandas relativas ao direito à saúde
, reconhece que
os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços de saúde a serem prestados, que são inúmeros, assim, assevera, em seu voto, que
é preciso haver o respeito as regras administrativas de repartição de competências.

O Eminente Relator aduz que,
embora solidária, a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o modus operandi da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço
,
bem como que
,
sob a perspectiva do cidadão, pode parecer positivo o entendimento da responsabilidade solidária, pois que a ele cabe a escolha de quem comporá o polo passivo da demanda. Entretanto, sob a perspectiva da gestão, isso pode ocasionar a oneração demasiada de um dos entes públicos em detrimento dos demais
, quando a prestação deveria ser, originariamente, repartida entre eles, em conformidade com cada capacidade financeira.

Defende que,
uma solução para o fato seria pensar que, na situação em que um ente é compelido a fornecer um tratamento médico, cuja competência para financiamento é de outro, o ressarcimento deva ocorrer na esfera administrativa. Todavia, a prática mostra que a questão não é tão simples, pois há certa dificuldade na restituição administrativa de valores, o que faz com que determinado Ente arque sozinho com o ônus, por não se ter a fixação de qual das esferas seria competente.

Neste contexto, asseverou que,
no caso vertente
,
o Recorrido busca, na ação de base, a realização de um procedimento cirúrgico, que não compõe a Assistência Básica, sendo, pois, um procedimento de alto custo, que não se insere na competência do ente público municipal, mas na do Estado de Mato Grosso.

Assim, o Eminente Relator, conclui que,
embora o Município de Cláudia seja responsável solidário, na prestação do serviço público de saúde, não é competente para prestá-lo, porque tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso
, logo,

a decisão objurgada deve ser reformada, em parte, para manter o ente municipal no polo passivo da demanda, contudo, afastando-se a sua obrigação de providenciar a cirurgia postulada na inicial
, e, desta forma,

deu provimento,
em parte, o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para reformar, parcialmente, o decisum recorrido, e manter o Município de Cláudia no polo passivo da demanda, porém, afastando-se deste a obrigação de

providenciar a cirurgia postulada na inicial.

Pois bem.

Peço vênia ao Eminente Relator, pois entendo que é o caso de dar total provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público.

Explico melhor.

C
onforme ressalto em diversas decisões por mim proferidas, entendo que
a responsabilidade solidária entre os entes públicos, para o custeio da saúde pública, é indiscutível.

Neste sentido, rememoro ser cediço que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei nº 8.080, de 19-9-90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e
Municípios,
de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual não há que se falar em direcionamento prioritário do seu cumprimento em relação a determinado Ente Público.

Ademais, os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária. Confira-se o artigo 198, § 1º, da CF:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Sendo, ainda, que,
a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, a Constituição Federal.

Essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de aquele que necessita do tratamento médico e não tem condições próprias de custear o mesmo, poder demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida ou a vida digna.

Em razão disso, entendo que o particular tem a prerrogativa de escolher contra quem será ajuizada a sua ação, buscando os serviços públicos de saúde e considerando, entre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado.

Ressalto que esta questão relativa à responsabilidade solidária dos entes públicos, de fornecer medicamento e/ou tratamento de saúde a pessoas que não têm condições de adquiri-los, já foi objeto, inúmeras vezes, de julgamento pelo plenário do STF, e que, em razão dos inúmeros julgados nesse sentido, em 5-3-2015, o Supremo Tribunal Federal r
econheceu a repercussão geral da matéria, cujo
Leading Case
é da relatoria do ministro Luiz Fux, no
Recurso Extraordinário nº 855.178
/
Sergipe
, cujo tema recebeu o nº 793.

Confira-se o tema do recurso paradigma
:

Tema 793 - Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

No julgamento do referido recurso, o Ministro relator asseverou que:

“(...) A competência comum dos entes da federação para cuidar da saúde consta do art. 23, II, da Constituição. União, Estados, Distrito Federal e Municípios são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da coletividade e, dessa forma, são legitimados passivos nas demandas cuja causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, estadual ou federal), de prestações na área de saúde.

(...)

O art. 200 da Constituição, que estabeleceu as competências do Sistema Único de Saúde (SUS), é regulamentado pelas Leis Federais 8.080/90 e 8.142/90. O SUS consiste no conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, incluídas as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos e medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.

Esse entendimento vem sendo aplicado pelo Supremo Tribunal Federal, cujas decisões, proferidas em sucessivos julgamentos sobre a matéria ora em exame, têm acentuado que constitui obrigação solidária dos entes da Federação o dever de tornar efetivo o direito à saúde em favor de qualquer pessoa, notadamente de pessoas carentes.
Nesse sentido: AI 822.882-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/8/2014; ARE 803.274-AgR, Rel. Min. Teroi Zavascki, Segunda Turma, DJe 28/5/2014; ARE 738.729-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/8/2013; ARE 744.170-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3/2/2014; RE 716.777-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/5/2013; RE 586.995-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ 16.8.2011; RE 607.381-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 17.6.2011; RE 756.149-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; Primeira Turma, DJ 18.2.2014; AI 808.059-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 2.12.2010.

Ex positis, demostrado que o tema constitucional versado nestes autos transcende interesse das partes envolvidas, sendo relevante do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, manifesto-me pela existência de repercussão geral e
pela reafirmação da jurisprudência sobre o tema
(art. 543- A, § 1º, do CPC c/c art. 322, parágrafo único do RISTF). ”
[Destaquei]

Assim, por ocasião do supracitado julgamento, entendo que ficou decidido e reafirmada a questão da responsabilidade passiva solidária entre os Entes Públicos nas demandas que versem sobre o direito à saúde.

Inclusive,
o Superior Tribunal de Justiça, após a definição da Tese
de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE
, já proferiu diversas decisões atuais reiterando a solidariedade entre os Entes Públicos para figurarem no polo passivo das demandas relativas ao direito à saúde. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. LITISCONSÓRCIO. DESNECESSIDADE. 1. Conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 855.178/PE, a responsabilidade solidária dos entes federados, quanto ao fornecimento de medicamentos, não enseja a formação de litisconsórcio passivo necessário, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto. Entendimento esse adotado pelo Superior Tribunal de Justiça
. 2. No caso dos autos, o conhecimento do recurso encontra óbice na Súmula 83 do STJ, tendo em vista o Tribunal de Justiça ter decidido:
"em se tratando de pedido de fornecimento de medicamento imprescindível à saúde de pessoa hipossuficiente portadora de doença considerada grave, tal como no caso em apreço, a ação poderá ser proposta contra quaisquer dos entes federativos, quais sejam: União, Estado e Município, sendo ambos solidariamente responsáveis
". 3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1573740/PI, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/3/2020, DJe 25/3/2020)

[Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO PARTICULAR. OBRIGATORIEDADE DO ESTADO FORNECER A MEDICAÇÃO. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA 284/STF. LITISCONSÓRCIO.
UNIÃO E MUNICÍPIO DE TERESINA. AÇÃO PODE SER PROPOSTA CONTRA OS ENTES DE MODO CONJUNTO OU ISOLADO. SOLIDARIEDADE. PRECEDENTES DO STJ.
ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Da análise do recurso especial verifica-se que o recorrente não indicou qual dispositivo legal estaria violado quanto as teses de incompetência absoluta da justiça estadual, impossibilidade de fornecimento de medicamento prescrito por médico particular, que o Estado do Piauí não é obrigado a fornecer o medicamento solicitado, além da necessidade de respeito ao princípio da reserva do possível, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.
2. A jurisprudência desta Corte Superior orienta-se no sentido de que que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problemas de saúde
. 3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à distribuição do ônus da prova exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1799103/PI, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019)
[Destaquei]

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA OFENSA AO ART. 1º DA LEI 12.016/2009. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. VERIFICAÇÃO. CONTROVÉRSIA QUE EXIGE A ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA.PRECEDENTES DO STJ
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I(...)VII. Na forma da jurisprudência do STJ,
"o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. Assim, se qualquer destes entes pode figurar sozinho no polo passivo da ação, não dispondo, inclusive, de direito de regresso contra os demais, bem como da faculdade de se utilizar a figura do chamamento ao processo, caracterizada está a situação de que qualquer um deles pode ser o responsável pelo cumprimento da obrigação, competindo à parte escolher contra quem deseja litigar"
(STJ, REsp 1.805.886/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/06/2019). Em igual sentido: STJ, AgInt no REsp 1.584.811/PI, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/12/2017. VIII. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1464492/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 24/9/2019)
[Destaquei]

Os Tribunais pátrios também vêm decidindo neste sentido, mencionando expressamente o Tema n. 793 em suas ementas. Veja-se:

DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO ONCOLÓGICO. CACON. NECESSIDADE DA CIRURGIA COMPROVADA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE
. DIAGNÓSTICO NÃO CONTESTADO.
1. O direito à saúde é direito fundamental social de competência material comum da União, Estado, Distrito Federal e Municípios, sendo solidária a responsabilidade dos Entes Públicos para atendimento das demandas desta área. Repercussão geral no RE nº 855178/PE - Tema nº 793
.
2. A repartição de competência no Sistema Único de Saúde não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos, razão por que o Estado deve fornecer o procedimento pleiteado, malgrado os Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACONs) sejam mantidos pela União
. 3. O direito à saúde, constitucionalmente consagrado, está destinado a todos universalmente. Demonstrada a real necessidade do procedimento cirúrgico, cabe ao Estado o fornecimento dos meios para a sua realização, mormente porque não contestado o diagnóstico. 4. O fornecimento de receita por médico não vinculado ao SUS não tem o condão de impedir a concessão do procedimento, desde que, como no caso, a prescrição seja feita por médico devidamente habilitado junto ao Conselho Regional de Medicina. 5. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(Apelação Cível, Nº 70084044148, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 27-4-2020)
[Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO DA CRIANÇA À ATENÇÃO DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE CAPÃO DO LEÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE VINTE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA. CRIANÇA PORTADORA DE “ESPINHA BÍFIDA – CID Q.05” PESSOA CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS RELEVÂNCIA DOS INTERESSES PROTEGIDOS (VIDA E SAÚDE).
TEMA Nº 793 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL VISITADO.
BLOQUEIO DE VALORES DAS CONTAS PÚBLICAS QUE É POSSÍVEL NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. TEMA Nº 84 DOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA APLICADO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Dever dos entes públicos de atendimento à saúde que não se limita ao disposto em listas administrativas. Regra disposta no artigo 196 da CF-88 que prevalece. Reconhecimento da repercussão geral do tema pelo eg. Supremo Tribunal Federal nos autos do RE nº 855.178, com solução desfavorável à tese dos entes públicos (Tema nº 793).
2. É dever do Município assegurar à criança assistência especial que lhe é indispensável, por conta da deficiência de que padece, assegurando-lhe efetivação de direitos constitucionalmente garantidos, nos termos do art. 208, III c/c 227, § 1º, II, da CF, art. 54, III, do ECA, Lei de Diretrizes e Bases da Educação e Estatuto da Pessoa com Deficiência. 3. O bloqueio de valores para assegurar o tratamento encontra amparo na legislação processual vigente (art. 536, § 1º, CPC) e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema nº 84). 3. Aplicação ao caso do entendimento materializado no verbete nº 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e no art. 206, XXXVI, do RITJRS, bem como do art. 932, IV, “b”, do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA.

(Agravo de Instrumento, Nº 70082430174, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em: 22-4-2020)
[Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS
– NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO PELA REDE PÚBLICA E JUNTADA DE TRÊS (3) ORÇAMENTOS – NÃO CONHECIMENTO – QUESTÕES NÃO SUBMETIDAS AO CRIVO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA VERIFICADA. 1. Discute-se no presente recurso: a) o cumprimento de obrigação de fazer consistente em fornecimento de procedimento cirúrgico; b) a necessidade de realização do procedimento pela rede pública, com os materiais padronizados pelo SUS; e c) a necessidade de juntada de três (3) orçamentos.
2. O art. 196 da Constituição Federal impõe ao Estado, lato sensu, o dever de assegurar o acesso universal e igualitário às ações de saúde que objetivem a prevenção, redução e recuperação de doenças. Aliás, é de competência comum, por força do que prescreve o artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, que União, Estado, Municípios e o Distrito Federal cuidem da saúde e assistência pública. 3. É possível concluir, forte no Recurso Extraordinário n° 855.178 (Tema n° 793), aliado ao disposto no artigo 275, do Código Civil, a possibilidade de a parte autora demandar contra todos ou alguns dos entes públicos, no que tange às demandas de saúd
e. 4. Se a matéria questionada no Agravo de Instrumento - necessidade de realização do procedimento pela rede pública, com os materiais padronizados pelo SUS e juntada de três (3) orçamentos - sequer foi apreciada pelo Magistrado a quo, o julgador ad quem está impedido de se manifestar sobre o tema, sob pena de incorrer em supressão de instância, o que, por sua vez, fere o princípio do duplo grau de jurisdição. 5. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.

(TJMS. Agravo de Instrumento n. 2000019-64.2020.8.12.0000, Campo Grande, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Paulo Alberto de Oliveira, j: 30/3/2020, p: 2/4/2020)
[Destaquei]

Destarte, se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que,
havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação.

Reitero, entendo que a regionalização e a hierarquização das ações e serviços públicos de saúde, previstas no artigo 198 da Constituição Federal e na Lei n. 8.080/90 (artigo 7º, IX,
b
) não possuem o condão de alterar a responsabilidade solidária dos entes públicos, reconhecida em sede de repercussão geral no STF (Tema n. 793).

Repiso, por oportuno, que, desde que evidenciada a necessidade do tratamento pleiteado, bem como a carência financeira da parte,
podem constar no polo passivo da demanda qualquer ente federado, independentemente de ser o procedimento/medicamento de alto, médio ou baixo custo.

Por fim, destaco que,

quanto à questão do ressarcimento ao ente federado que presta o serviço público de saúde e não é competente administrativamente para tanto,
verifico a possibilidade de ressarcimento deste por meio de Ação própria, e não nos próprios autos em que se discuta o direto da parte Requerente em ter à sua disponibilização determinado tratamento de saúde.

Com essas considerações, peço vênia ao digno Relator, que deu parcial provimento ao recurso, para
dar
TOTAL PROVIMENTO
a
o recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, e determinar que
o Município de Cláudia seja condenado solidariamente na obrigação de providenciar a cirurgia postulada na inicial.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2020